Tribunal: STF
Processo: ARE 1439722
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO DE BEBIDAS – SICOBE. ART. 58-T DA LEI 10.833, INCLUÍDO PELA LEI N 11.827/2008 E REGULAMENTADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N 869, DE 12/08/2008. NATUREZA DE TRIBUTO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ.



    1 – trata-se de Apelação interposta por CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB em face da sentença que julgou improcedente os pedidos da parte autora formulados na ação de cobrança ajuizada em face de PG INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA EPP.



    2 – Trata-se, in casu, da análise de ressarcimento de valores devidos por fabricantes de água, refrigerantes e cerveja em decorrência da instalação do Sistema de Controle de Produção de Bebidas – SICOBE.



    3 – Inicialmente, cumpre destacar que a presunção de veracidade decorrente dos efeitos da revelia é relativa, tornando-se absoluta somente quando não contrariar a convicção do magistrado, à luz do conjunto fático existente nos autos. In casu, a improcedência dos pedidos da ora apelante, pelo juizo a quo, deu-se ante a clara violação do princípio da legalidade (art. 97, IV, do CTN), conforme reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em virtude de ato infralegal editado pela SRFB estabelecer a alíquota e a base de cálculo daexação.



    4 – Nesse sentido, a sentença prolatada pelo juizo a quo encontra-se em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que foi pautada na análise de questões de direito, as quais não se encontram abrangidas pelos efeitos da revelia.



    [...]



    6 – No que tange, a abrangência da previsão de isenção do pagamento de custas judiciais para Fazenda Pública, à empresa pública Casa da Moeda do Brasil – CMB, ora apelante, a sentença recorrida, igualmente, não merece reforma.



    [...]



    10 – Nos termos do art. 58-T da Lei 10.833/2003, com redação dada pela Lei 11.827/08, as pessoas jurídicas que importam ou industrializam refrigerante, cerveja, água e refresco, têm a obrigação de instalar equipamentos contadores de produção de forma a viabilizar a fiscalização da cobrança do PIS/COFINS e do IPI. Com efeito, a IN RFB 869/08 regulamentou esse dispositivo, estabelecendo que o monitoramento dessa contagem seria feito por meio do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (SICOBE), desenvolvido de forma conjunta pela Receita Federal do Brasil e pela Casa da Moeda do Brasil para fiscalizar o volume de produção das referidas empresas. Por sua vez, o art. 28, §§ 2º e 3º, da Lei 11.488/07 conferiu ao estabelecimento industrial o dever de ressarcir a Casa da Moeda do Brasil por possibilitar o funcionamento do SICOBE.



    11 – Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, apesar de intitulado como ressarcimento, o valor cobrado a título de custos de instalação e manutenção do Sistema de Controle de Produção de Bebidas pela Casa da Moeda do Brasil possui natureza tributária, na modalidade taxa, de forma que não poderia sua alíquota e base de cálculo ser fixadas por ato infralegal, no caso, o Ato Declaratório do Executivo RFB 61/2008, na medida em que afronta o disposto no art. 97, IV, do CTN. Além disso, viola o art. 28, § 4º, da Lei 11.488/07, uma vez que foi estabelecido um valor fixo de ressarcimento que, nos termos da referida lei, deveria ser proporcional à capacidade produtiva do estabelecimento industrial. Precedentes: STJ, 2ª Turma, AgInt no REsp 1457425, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 30.04.2018; STJ, 1ª Turma, REsp 1448096, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 14.10.2015.



    12 – Ademais, diverso do que foi sustentado pela ora apelante, o juízo a quo julgou extinto o processo, sem exame de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a ilegitimidade ativa ad causam da Casa da Moeda do Brasil.



    13 – Com efeito, sendo uma taxa de competência da União Federal, a capacidade ativa de tal tributo é deste mesmo ente federal, cabendo à SRFB a sua arrecadação, fiscalização e cobrança.



    14 – Assim, em que pese poder haver a delegação da capacidade tributária ativa para outros entes públicos, tal hipótese não se verifica no presente caso, haja vista que a Casa da Moeda do Brasil – CMB é pessoa jurídica de direito privado, a qual nos termos do art. 7º do CTN, não possuem capacidade tributária ativa, podendo ser meros destinatários do produto da arrecadação. Desse modo, torna-se claro a ilegitimidade ativa da empresa pública para cobrar o tributo (taxa) em questão.



    15 – Recurso de Apelação improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVI; 150, inciso I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente